Tribunal: STF
Processo: RE 1263643
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EX-FERROVIÁRIO DA FERROVIÁRIA PAULISTA S/A – FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. Não demonstrada nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de revista previstas no art. 896 da CLT. Fundamentos da decisão denegatória não desconstituídos. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 28).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o art. 114 da Constituição da República.
    Sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho e assinala que “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas mediante lei estadual [Leis ns. 4.819/1958 e 9.343/1996], sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista” (fl. 7, e-doc. 38).
    Argumenta que, “nessas hipóteses, em que não existe discussão acerca do contrato de trabalho, a competência para a solução dos conflitos é da Justiça Comum Estadual e não da Justiça do Trabalho” (fl. 9, e-doc. 38). 
    Pede “o recebimento e regular processamento do presente recurso extraordinário, por violação ao artigo 114 da Constituição Federal e se declare a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito” (fl. 13, e-doc. 38). 
    3. Em 9.4.2014, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento deste recurso até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário n. 594.435, Tema 149 da repercussão geral: 
    “O Supremo Tribunal Federal, em hipótese concernente à competência para as contribuições previdenciárias instituídas pelo ente estatal sobre complementações de aposentadoria no âmbito da Justiça do Trabalho, já concluiu pela existência de repercussão geral – Tema 149 (‘Competência para processar e julgar causa que envolve contribuição previdenciária instituída pelo Estado membro incidente sobre complementação de proventos e de pensões por ele paga’).  (...)
    Considerando que o presente caso envolve ex-empregado da antiga FEPASA – FERROVIA PAULISTA S.A. e tendo em vista que a responsabilidade pelo pagamento das complementações foi assumida pelo Estado de São Paulo em virtude da Lei Estadual 9.343/96, existe discussão sobre a competência da Justiça Especializada para as diferenças de complementação. Trata-se de situação específica em que se discute inclusive a subsunção da lide na competência constitucional do art. 114. 
    Nesse contexto, debate sobre a competência relaciona-se diretamente com o entendimento que será externado nas causas onde se reconheceu a repercussão geral, porquanto, havendo incompetência reconhecida para as referidas lides, a interpretação será, por coerência lógica, aplicada ao presente caso. 
    (…) Do exposto, com fundamento no art. 543-B, § 1º, do CPC, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até decisão final da Suprema Corte sobre a matéria” (e-docs. 17 e 18). 
    4. Em 26.11.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho não aplicou o Tema 149 da sistemática da repercussão geral e admitiu o recurso extraordinário nos termos seguintes:
    “Percebe-se que as matérias em questão são diversas daquela que constitui o Tema 149, no qual restou fixada a seguinte tese de repercussão geral na sessão do Pleno do STF do dia 24/05/2018: ‘Compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos.’. Com efeito, o tema nº 149 da tabela de repercussão geral do STF limita-se às hipóteses em que se debate a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos, situação diversa da presente demanda.
    Assim, por não haver preclusão pro judicato na decisão que tão somente sobresta o recurso extraordinário da parte, e, verificando, em reexame, que a questão não corresponde ao Tema nº 149, determino o dessobrestamento do recurso extraordinário e passo ao exame de sua admissibilidade.
    Presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso extraordinário. 
    Trata-se de discussão sobre complementação de aposentadoria postulada por ex-servidores ferroviários, em face da CPTM, uma das sucessoras da FEPASA. (…)
    Ademais, a Suprema Corte tem considerado que as empresas sucessoras da FEPASA (como é o caso da CPTM) têm uma relação de cunho jurídico-administrativo em relação aos seus ex-empregados, concluindo pela incompetência da Justiça do Trabalho para o seu processamento e julgamento. 
    Diante disso, afigura-se haver a possível ofensa ao art. 114 da Constituição Federal. Ante o exposto, determino o dessobrestamento do recurso extraordinário e lhe dou seguimento, determinando a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 13-14, e-doc. 59).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6. O Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “O entendimento atual e reiterado do C.TST é no sentido de que Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar pedido de diferenças de complementação de aposentadoria decorrente de contrato de trabalho já extinto, ainda que o benefício seja regulado por Leis Estaduais” (fls. 2-4, e-doc. 28).
     Esse Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de competir à Justiça comum estadual processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas da extinta Ferrovia Paulista S/A – Fepasa. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.251.630-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA POR FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta Fepasa. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.251.671-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta FEPASA. Competência da Justiça comum estadual. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 808.513-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 590.927-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a presente ação.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora